Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO SOBRE IMÓVEL. EX-COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 1.831 do Código Civil dispõe: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.

2. O direito real de habitação não está relacionado ao regime de bens adotado pelos conviventes, mas ao direito de moradia, ou seja, direito de a ex-companheira permanecer no imóvel em que coabitava com o de cujus.

3. Considerando que a priori o imóvel em questão destinava-se à residência do ex-casal e consta como único imóvel a inventariar, o reconhecimento do direito real de habitação da companheira supérstite revela-se medida mais adequada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.